Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magna Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 63659810 do processo de referência), nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em desfavor de ato praticado pelo Superintendente de Projetos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, processo n. 0706283-68.2020.8.07.0020, de indeferimento do pleito formulado pela recorrente em 29/4/2020 (Id 63608103 do processo de referência) de prorrogação, pelo mesmo tempo, do prazo inicial de 5 (cinco) dias inicialmente concedido na notificação a ela enviada, em 23/4/2020, pela referida autoridade impetrada. A aludida comunicação teve por escopo dar conhecimento à agravante da oportunidade concedida para apresentação de defesa, no processo administrativo n. 00092.000226/2020, instaurado para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; transgressão essa motivadora da resolução unilateral pela agravada do contrato de prestação de serviços de consultoria de engenharia firmado no processo licitatório aberto pelo Edital de Concorrência n. 004/2018 (processo n. 092.002841/2018) (Id 63608100 do processo de referência) e da consequente aplicação de multas nos valores de R$ 284.893,70 e R$ 335.014,40 (Id 63608104 do processo de referência). A decisão agravada considerou não atendidas as exigências do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, para o deferimento da liminar no mandado de segurança impetrado pela agravante, porque reputou ser aparentemente legal o prazo de 5 (cinco) dias para defesa, assinalado pela autoridade impetrada em conformidade com o art. 4o, § 1o, do Decreto distrital n. 26.851/2006, bem como por não ter sido demonstrada a impossibilidade de acesso aos documentos necessários pela recorrente para se defender no processo administrativo. Destacou também a autoridade impetrada não justificar a situação caótica provocada pela pandemia da Covid-19 o requerimento de dilação de prazo por mais 5 (cinco) dias para a apresentação da defesa no aludido processo administrativo, porque o escritório da agravada estava em funcionamento na data da notificação recebida. Inconformada com o pronunciamento desfavorável a seu interesse, a agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 16304636, pp. 1-13), sustenta ter a autoridade impetrada reconhecido, na decisão de indeferimento do pleito de prorrogação do prazo para defesa, a falta de acesso à integra dos autos do processo administrativo, porque nele não foram juntadas as ordens de serviço consideradas não atendidas para a aplicação das multas. Ressalta não pertencerem a ela, mas à agravada as ordens de serviço emitidas durante a execução contratual para a prestação dos serviços. Acentua ser inviável aferir a base de cálculo das multas sem acesso às aludidas ordens de serviço e demais documentos para apuração da extensão dos trabalhos executados no contrato de prestação de serviços. Salienta não questionar a aplicação das multas, mas apenas o valor das sanções, próximo a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Argumenta que a crise estabelecida pela pandemia da Covid-19 afeta o cumprimento dos prazos, seja em processos administrativos, seja em judiciais; não fosse assim, o CNJ não teria se ocupado em editar atos normativos com o escopo de suspender o andamento dos processuais em todo o país. Assinala não haver motivo plausível para excluir o processo administrativo instaurado pela agravada, porque inserida a situação experimentada com a recorrida no mesmo contexto caótico de sobrestamento dos prazos judiciais. Acentua ter a agravada paralisado suas atividades por força do Decreto distrital n. 40.539/2020. Diz que apenas com a edição do Decreto distrital n. 40.642/2020, em 23/4/2020, data de recebimento da notificação para defesa no processo administrativo, a recorrida voltou a funcionar, mas com redução de jornada e de pessoal e adoção do regime de trabalho domiciliar. Frisa agir de boa-fé, mesmo assim a autoridade impetrada viola direito líquido e certo à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no indeferimento da prorrogação do prazo para defesa por apenas mais 5 (cinco) dias, justamente por não estarem disponibilizadas, nos autos do processo administrativo, todos os documentos necessários para oferecer manifestação acerca do valor das multas cominadas. Ressalta estarem atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal, porque a probabilidade do direito se encontra demonstrada na falta de todos os documentos indispensáveis ao exercício do direito de defesa no processo administrativo, como a própria autoridade impetrada reconheceu na decisão de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo. Em relação ao perigo de dano, diz ser evidenciado, embora não tenha sido enfrentado na decisão agravada, na atuação profissional em prestação de serviços à administração pública mediante participação em processos licitatórios, segmento concentrador de mais de 95% de suas atividades empresariais mediante celebração de contatos administrativos originadores de sua receita. Destaca ter atualmente 31 (trinta e um contratos) ativos para finalização até o término deste ano, mas eventual consolidação da multa, pendente de confirmação a qualquer momento pelo encerramento do prazo de defesa, implicará inscrição na dívida ativa e promoção de execução fiscal por crédito não tributário, com possibilidade de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes – CADIN. Aponta essa providência como óbice para participar de outras licitações públicas e empecilho para a autorização de pagamento de empenhos e assinatura de contratos com a Administração Pública. Salienta haver necessidade de garantir o juízo, caso haja necessidade de embargar a execução fiscal, mas o valor expressivo das multas, quase R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no período crítico da pandemia prejudicará o desenvolvimento de suas atividades. Menciona não resultar dano para a agravada a suspensão do processo administrativo até a apresentação da defesa mediante a concessão da prorrogação do prazo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento do processo administrativo para suspender a exigibilidade das multas aplicadas até a viabilização da apresentação da defesa. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para confirmar a antecipação de tutela recursal ou então deferir a providência pleiteada com esse teor. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 16304637, p. 1 e 16304638, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à prorrogação do prazo para apresentação de defesa no processo administrativo, como bem destacou o juízo de origem ao indeferir a liminar no mandado de segurança impetrado por falta de atendimento aos requisitos erigidos pelo art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009[2]. A agravante firmou com a agravada contrato (n. 8981/2018) de prestação de serviços na forma de execução indireta sob regime de empreitada por preço unitário com valor estimado de R$ 6.631.307,74 com vigência por 1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil posterior à data de emissão da ordem de serviço em licitação aberta pelo Edital de Concorrência Pública n. 04/2018 – CAESB (processo n. 00092.002841/2018). Segundo estabelece a cláusula nona do contrato administrativo em referência, compete a fiscalização da execução do objeto contratual à Superintendência de Execução de Projetos, sendo sua a atribuição de aplicar as penalidades administrativas, conforme previsto na letra “c” da aludida norma contratual. A cláusula décima estipula as espécies de sanções administrativas aplicáveis à agravante como contratada, entre elas a multa, mediante garantia de defesa prévia, em conformidade com as disposições do Decreto distrital n. 26.851/2006, alterado pelos Decretos distritais ns. 26.993/2006, 27.069/2006 e 35.831/2014, a ser exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação. Verificado pelo órgão fiscalizador a ocorrência de atrasos em diversas ordens de serviços pela agravante, foi instaurado o processo administrativo n.00092.000226/2020 para acompanhamento e nele foi fixado o prazo de 31/3/2020 para conclusão de todas as ordens de serviços em atraso, com envio de prévia notificação para ciência da mora e daquele termo final para adimplemento obrigacional. Como o problema não foi solucionado definitivamente pela verificação de pendências em diversas ordens de serviço emitidas, mesmo após a superação daquele termo estabelecido, e diante dos problemas criados para o alcance de objetivos estratégicos da agravada, baseados em interesse público, concluiu-se pela resolução unilateral do contrato administrativo, providência determinada, inclusive com acolhimento da sugestão feita pela própria recorrente em defesa anteriormente apresentada no processo administrativo, bem como pela aplicação das multas de R$ 284.893,70 e de R$ 335.014,40 (Id 63608104 do processo de referência) à recorrente pelo descumprimento de obrigações contratuais. A notificação administrativa foi enviada para apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias, incontroversamente recebida pela agravante em 23/4/2020. A agravante, em 29/4/2020, protocolou requerimento dirigido à Superintendência de Execução de Projetos. Requereu a juntada, no processo administrativo n. 00092.000226/2020, de documentos possibilitadores da verificação das datas de início das tarefas relacionadas nas ordens de serviço, o prazo de vigência e a data efetiva de entrega da primeira versão do produto concebido, como meio para verificar se efetivamente ocorreram os atrasos indicados, porque a planilha anexada à notificação não expõe as justificativas e comprovações. Argumentou, também, ter havido intensa troca de informações entre eles no tocante ao desenvolvimento das atividades contratuais a interferir em prazos e qualidade de serviços prestados, de modo a ensejar melhor averiguação dos fatos considerados pela agravada. Ademais, pleiteou a prorrogação do prazo de defesa por mais 5 (cinco) dias úteis, a serem contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da documentação requestada, porque as atividades administrativas da agravada estavam suspensas pelas medidas de contenção da pandemia da Covid-19 (Id 63608103 do processo de referência). A autoridade impetrada informou, em resposta, não ser possível acolher o pleito, a uma, por falta de previsão legal para a prorrogação do prazo; a duas, por ter a agravante as ordens de serviços (são emitidas em duas vias originais e uma delas é entregue para a recorrente); a três, porque, dispondo de uma via das ordens de serviços emitidas, reúne condições para checar os prazos de início e de término de cada projeto; a quatro, porque, detendo controle da entrega dos trabalhos, dispõe de meios suficientes para aferir a exatidão dos prazos considerados e dos dias de atraso em cada projeto para o cálculo das multas cominadas. Ressaltou gozar de presunção de legitimidade suas manifestações, de modo a incumbir à agravante não apenas o ônus de provar os supostos fatos relacionados a trocas intensas de informações e suposta repercussão nos prazos para entrega dos produtos relacionados a cada ordem de serviço expedida, mas também o encargo de demonstrar não se terem consumado os fatos considerados na apuração dos atrasos para cominação das multas. Observo da cláusula décima do contrato, item 10.1, subitem II, ser a multa sanção pecuniária, a ser aplicada à agravante como contratada pelo ordenador de despesa por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato e será calculada com base em percentual sobre o montante das parcelas adimplidas em atraso até o limite de 30 (trinta) dias de atraso (Id 63608100 do processo de referência). A agravante alega atuar de boa-fé no processo administrativo instaurado, mas a recusa na disponibilização dos documentos para se defender viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A alegação não se reveste de verossimilhança, porque a autoridade impetrada, ciente das prescrições legais para a apuração do descumprimento das obrigações contratuais, comunicou à agravante o acolhimento da sugestão por ela mesma oferecida para a resolução do contrato administrativo e, diante da constatação do inadimplemento obrigacional, lhe informou também da aplicação das duas multas por infringência aos itens I e II, e III da cláusula décima, item 10.1, II, alínea “a” (Id 63608100, pp. 5-6), cujos valores totalizam as cifras de R$ 284.893,70 e de R$ 335.014,40 (Id 63608104 do processo de referência), consoante planilha anexa à notificação recebida pela agravante. A agravante, no recurso, assevera não se insurgir contra a aplicação da multa, mas apenas quanto ao valor de cada uma das duas sanções. Nesse caso, desponta incólume a assertiva da autoridade impetrada, no sentido de a recorrente ter a seu alcance todas as informações necessárias para aferir a exatidão dos cálculos, porque é detentora de uma das duas vias originais de cada ordem de serviço emitida para execução de produto relacionado com o contrato administrativo que firmaram. Ressalto não alegar a agravante não ter recebido referidos documentos, não os ter mais por alguma razão, ou não depender das ordens de serviço a aferição das multas cominadas. Além do mais, ela não se insurge contra o critério aritmético aplicado pela agravada para a apuração do valor das referidas sanções pecuniárias. A entrega de cada produto é controlada pela própria recorrente, de maneira a se esperar ter ela meios suficientes para confrontar as datas de recebimento das ordens de serviço, o prazo nelas estabelecido para a execução do produto e o termo final para entrega. Ademais, a agravante deve conservar os registros de entrega dos projetos para a agravada e, assim, com a apuração dos dias de atraso, se retardo houver, aplicar os percentuais fixados no contrato para verificação do acerto do cálculo realizado pela recorrida. Não vislumbro, na conduta adotada pela autoridade impetrada, abusividade na condução do processo administrativo com a finalidade de criar embaraços para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado à agravante pelo Decreto distrital n. 26.851/2006. E, conquanto não vislumbre má-fé na atuação da agravante, ao menos nesse contexto de cognição sumária, não encontro plausibilidade nos motivos que aduziu em alegação de que sofrera cerceamento de defesa, notadamente porque, em princípio, desde muito estava a seu alcance todo o acervo probatório documental indispensável à construção de seus argumentos de defesa. Mais. A agravante poderia ter solicitado cópia das ordens de serviço relacionadas com os atrasos apontados na planilha elaborada pela agravada, caso não dispusesse de algum desses documentos em seu poder, porque, quando lhe foi entregue a notificação para apresentação da defesa prévia em 23/4/2020, as atividades das unidades administrativas da recorrida estavam em atendimento ao público, nos termos do Decreto distrital n. 40.642/2020. A alegação genérica de atendimento com redução de carga horária e de pessoal, porque há adesão ao trabalho remoto domiciliar como medida de controle para evitar a proliferação do coronavírus não se sustenta por si só, apesar de a agravante entender ser isso suficiente para invocar a situação crítica ocasionada pela pandemia da Covid-19. Não há relato de negativa de atendimento ou de fornecimento direto de algum documento indispensável à realização da defesa, apesar da suposta e não comprovada diminuição no atendimento nas unidades administrativas da agravada. O requerimento formulado pela agravante, nos autos do processo administrativo n. 00092.000226/2020 no último dia do prazo, para apresentação da defesa não se sustenta, porque ela dispôs de tempo hábil para providenciar o material diverso das ordens de serviço emitidas, supostamente indispensável à apresentação da defesa contra a resolução do contrato e a multa aplicada. Fato é ter sido deflagrado o início da contagem do prazo para a agravante oferecer a defesa prévia no processo administrativo no dia seguinte ao da data de retomada do atendimento ao público nas unidades administrativas da agravada. Sem a comprovação de situação concreta obstativa da possibilidade do exercício de defesa em razão de supostas restrições decorrentes de medidas de contenção da Covid-19 no âmbito das atividades desenvolvidas pela agravada, não vislumbro motivo razoável para reconhecer óbice intransponível para a recorrente exercer plenamente o direito de defesa a ela garantido no âmbito administrativo. Diante dessas considerações, entendo não estar demonstrada a probabilidade do direito alegado à exibição de documentos necessários à confrontação das datas de início e de término de cada ordem de serviço e de entrega de cada produto a ela vinculado pela agravante para aferição do atraso e da quantidade de dias computados na demora na entrega de cada projeto solicitado. Não verifico também a plausibilidade das alegações no tocante à prorrogação do prazo para apresentação da defesa, porque a recorrente não demonstrou situação absoluta e concretamente impeditiva do exercício do direito de defesa no prazo legalmente assinalado para sua realização. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o prosseguimento do processo administrativo com a possibilidade de resolução do contrato e de aplicação das duas multas à agravante é consequência natural da tramitação após a superação da etapa destinada à apresentação da defesa prévia. Embora a autoridade administrativamente competente ainda não tenha deliberado acerca das medidas a serem tomadas pelo apurado descumprimento contratual, não refutado pela recorrente, constato ter sido ela mesma a causadora dessa situação, ao deliberadamente prescindir da apresentação da defesa com base em alegações inverossímeis e despidas de razoabilidade, diante do cenário fático considerado pelo órgão fiscalizador na detecção da mora no adimplemento das obrigações contratuais. Não se olvida da falta de previsão de efeito suspensivo ao recurso administrativo eventualmente interposto contra suposta decisão aplicadora das multas à agravante, consoante a previsão do art. 61[3] da Lei federal n. 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do art. 1o da Lei distrital n. 2.834/2001[4], e isso viabilizar eventualmente a adoção de medidas coercitivas extrajudiciais pela agravada para viabilizar a satisfação de eventual crédito constituído em desfavor dela. Essa situação, no entanto, não favorece o pleito da agravante, porque, caso haja a constituição definitiva do crédito e sua inscrição em dívida ativa não tributária da agravada, ela poderá obter, em eventual impugnação à execução fiscal acaso promovida, efeito suspensivo, a depender da relevância das alegações, da comprovação do perigo de dano e do oferecimento de garantia ao juízo, consoante o art. 16, caput, e §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980[5], concretamente já parcialmente concedida por ocasião da celebração do contrato administrativo no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, consoante a cláusula sexta. Considero, portanto, não ser possível reconhecer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo concretamente, em razão de a potencial situação deflagradora da situação periclitante ou de inutilidade de suposto resultado favorável no processo judicial ser imputável exclusivamente ao comportamento adotado pela agravante no processo administrativo, ao deliberadamente deixar de oferecer a defesa prévia a ela oportunizada pela autoridade impetrada, sem motivação concreta e idônea justificada para o fazer. Conclui-se pela impossibilidade de deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado a título de antecipação da tutela recursal, porque os requisitos estipulados pelos arts. 995, caput e parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar. A propósito desse entendimento, veja-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não está verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência para antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso no prazo legal, consoante o art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [3] Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. [4] Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009. [5] Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. § 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.